Tribunal: TJMT
Processo: 1005050-80.2018.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-06-24
Data de publicação: 2020-07-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1005050-80.2018.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Expedição de Certidão Positiva de Débito com Efeito de Negativa, Revogação/Anulação de multa ambiental]

Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). EDSON DIAS REIS]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (AGRAVANTE), ANA MARIA CATUNDA SABOIA AMORIM - CPF: 043.013.883-03 (REPRESENTANTE), NELSON GRACIANO DE BRITO - CPF: 053.910.088-91 (AGRAVADO), VINICIUS ALVES DOS SANTOS - CPF: 792.939.641-04 (ADVOGADO), PALOMA OLINDO DE BRITO - CPF: 969.289.481-91 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – DECISÃO QUE ACOLHEU EMBARGOS DE DECLARAÇÃO COM EFEITOS INFRINGENTES – ATO JUDICIAL PROFERIDO SEM OPORTUNIZAR AMBAS AS PARTES – ARTIGO 1.023, § 2o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA – DECISÃO ANULADA – RECURSO PROVIDO.

De acordo com o que é disposto no artigo 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil, é imperiosa a intimação da parte Embargada para apresentar contrarrazões ao recurso, na iminência de seu acolhimento, a respeitar os princípios do contraditório e da ampla defesa.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo
Estado de Mato Grosso
, contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Segunda Vara da Comarca de Diamantino, que, nos autos da Ação Anulatória de Ato Administrativo no 1001662-91.2017.8.11.0055 (PJe) ajuizada por
Nelson Graciano de Brito
, acolheu Embargos de Declaração com efeitos infringentes, a deferir pedido liminar realizado, a suspender a exigibilidade da multa arbitrada em face do Auto de Infração no 130865.

O Agravante, em síntese, afirma que os Embargos de Declaração foram acolhidos sem a intimação para apresentação de contrarrazões, o que contraria a ordem processual, e impende a sua anulação.

Afirma, também, que não há qualquer documento capaz de desconfigurar o Auto de Infração lavrado, já que este goza de presunção de veracidade e legalidade.

Dessa forma, requer a anulação da decisão recorrida, ou a sua reforma, a fim de que este afaste a pretensão do Recorrido.

Houve pedido liminar, a fim de que fosse atribuído efeito suspensivo ao recurso, este que foi deferido, consoante se verifica na decisão de ID no 2198986.

O Agravado, no ID no 2384959, apresenta contrarrazões ao recurso, oportunidade em que rechaça, ponto a ponto, os argumentos tecidos pelo Agravante.

A Procuradoria-Geral de Justiça, no ID no 3114413, emite seu parecer, no sentido de que o recurso deve ser provido.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Cuiabá, 29 de maio de 2020.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/06/2020